Tribunal: TJDFT
Processo: 0722931-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. LEILÃO DE VEÍCULO USADO. RECUPERAÇÃO DE SINISTRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. ENTREGA DE DOCUMENTO DESATUALIZADO. ATO ILÍCITO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de desfazimento do negócio jurídico de compra e venda do veículo Nissan/Tiida, placa NRJ-3477, condenando as rés a pagarem ao autor R$ 21.090,21, a título de danos materiais (valor do bem, frete, taxas de transferência, pneus, e outros reparos).
2. A controvérsia refere-se à eventual ocorrência de vício redibitório, no negócio entabulado entre as partes, bem como no direito à reparação material em razão de tal vício. Restou incontroverso que o autor/recorrido adquiriu mediante leilão o veículo Nissan/Tiida placa NRJ-3477 (ID 22926659), não constando de seu documento qualquer registro de sinistro (ID 22926673). Posteriormente à entrega do bem, realização de vistoria e transferência junto ao Detran, o recorrido veio a descobrir que o automóvel era oriundo de recuperação de sinistro, constando a informação no CRLV atualizado (ID 22926674).
3. É sabido que se tratando de sinistros de média ou grande monta, tal informação deve estar presente no CRLV do automóvel, bem como constar das características do bem a ser leiloado, mesmo se tratando de hasta de carros no estado em que se encontram, haja vista que esta condição gera inúmeras restrições técnicas e de mercado, como restrições à contratação de seguro, bem como depreciação no valor de revenda, sendo característica determinante à realização de lances pelos participantes.
4. Verifica-se do edital que, ao contrário de outros lotes, não consta do bem adquirido pelo recorrido a informação de ser automóvel recuperado de sinistro (ID 22926687 – item 17.2/ Lote 117), não sendo possível a realização de qualquer diligência pelo autor para aferição do vício, induzindo o adquirente em erro. Destarte, é medida que se impõe o desfazimento do negócio jurídico firmado entre as partes, considerando, sobretudo, os princípios da boa-fé e o dever de informação, orientadores das relações de consumo.
5. Por oportuno, consigna-se que o recorrente já havia administrativamente concordado com a recompra do bem e ao pagamento de indenização, diante da constatação do sinistro por parte do autor (ID 22926684 e 22926685).
6. De igual modo, é devido a reparação dos danos materiais causados ao recorrido, que teve diversos custos com manutenção e taxas junto ao órgão de trânsito, para a realização da transferência do automóvel (ID 22926662 a 22926672).
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.